Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-14.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000645-14.2017.8.11.0007

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PARPINELLI - CPF: 406.916.831-15 (APELANTE), ANA PAULA BARELLA - CPF: 015.009.221-02 (ADVOGADO), WAGNER SILVEIRA FAGUNDES - CPF: 214.787.398-51 (ADVOGADO), ORESTES LUIZ GUIMARAES - CPF: 176.229.569-53 (APELADO), ESPÓLIO DE MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES (APELANTE), JOAO PARPINELLI - CPF: 406.916.831-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ORESTES LUIZ GUIMARAES - CPF: 176.229.569-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL (TERCEIRO INTERESSADO), DEVANIR (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – EXTINÇÃO DO PROCESSO FUNDAMENTADA NA DESÍDIA DA PARTE AUTORA - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – ATO NÃO REALIZADO - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em que pese o juízo singular tenha fundamentado a extinção do processo com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, isto é, pela ausência de requisito válido para prosseguimento do feito, ao mesmo tempo, reconheceu a desídia do apelante na condução do processo, uma vez que não teria indicado endereço atualizado dos herdeiros, de maneira que incidiria a norma que trata da ocorrência do abandono de causa, previsto no inciso III do mesmo artigo.

2. Com efeito, a teor do que dispõe o §1o, do art. 485, do CPC, a extinção da ação sem resolução do mérito, por abandono da causa, carece de prévia intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, o que inocorreu na hipótese.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESPÓLIO DE MARIA DOS SANTOS GUIMARÃES
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação de Inventário no. 1000645-14.2017.8.11.0007, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID 151039606).

Irresignado, o apelante aduz que a decisão é nula, pois, a fundamentação da extinção da ação decorreu da desídia e inércia do autor em promover atos ou diligências que lhes competia, previstos no artigo 485, III, do CPC, e não por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, prevista no art. 485, IV, do CPC, assim como fundamentou o Juízo a quo, sendo assim é imprescindível a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito sob pena de extinção com base no art. 485, III, do CPC.

Defende que, todas as determinações judiciais foram atendidas dentro do prazo legal, sendo que reiterou o pedido de busca de informações ao Juízo, nos sistemas disponíveis ao poder judiciário, em razão da certidão de óbito da falecida não constar se quer o sobrenome completo dos herdeiros, o que sequer foi analisado (ID 151039607).

Sem contrarrazões.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (ID 152741175 – fls. 153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos, que o juízo singular extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC (ID 151039606).

Ocorre que, da análise do caderno processual, tem-se que a sentença é nula.

Isso porque, em que pese o juízo singular tenha fundamentado a extinção do processo com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, isto é, pela ausência de requisito válido para prosseguimento do feito, ao mesmo tempo, reconheceu a desídia do apelante na condução do processo, uma vez que não teria indicado endereço atualizado dos herdeiros, de maneira que incidiria a norma que trata da ocorrência do abandono de causa, previsto no inciso III do mesmo artigo.

Com efeito, quanto à matéria, o §1o, do art. 485, do CPC, assim dispõe:

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando
:

[...];

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
;

§ 1o
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III,
a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.

Logo, a extinção por inércia da parte carece de prévia intimação pessoal desta, para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, o que inocorreu na hipótese.

Assim, não restando aperfeiçoada a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, a extinção do feito, tal como se dera, não deve ser mantida.

Apenas para registro, seguem precedentes:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, III, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA O ATO – SUMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na negligência e abandono da causa, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC/15,
quando a parte não é intimada pessoalmente para promover o andamento do processo
, bem como quando não resta cumprido os termos da sumula 240/STJ.
(TJMT - Ap 8534/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INÉRCIA DO AUTOR EM PRATICAR ATOS DE SUA COMPETÊNCIA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR CONCRETIZADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR) - PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 485, III e § 1o DO CPC OBSERVADOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Diante da norma contida no art. 485, III, § 1o, do CPC, somente se extingue o processo por abandono de causa ou por não promover atos e diligências que competia ao autor,
após sua intimação pessoal para dar andamento ao feito
. 2. Observada a obrigatoriedade de intimação da parte pessoalmente por carta precatória, configurando-se a sua inércia, é de ser mantida a sentença que extinguiu o feito por abandono.
(TJMT - Ap 84442/2016, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 02/04/2018).

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NECESSIDADE
. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE
. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 10/10/2016).

Outrossim, importa salientar que não restou caracterizada a desídia do apelante, pois peticionou nos autos requerendo a realização de diligências, o que seque foi analisado pelo sentenciante.

Ora, na certidão de óbito, consta somente o primeiro nome dos herdeiros, o que evidencia a necessidade de se realizar buscas via sistema de bancos de dados disponíveis como Bacenjud, Renajud, Infojud e Infoseg, sob pena de violação ao princípio da cooperação, conforme previsão do artigo 6o do CPC:

Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.

Logo, no caso dos autos, evidente que a extinção deu-se de forma prematura, de modo que a cassação da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, com o que determino o retorno dos autos ao juízo de origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023